Tribunal: TJMT
Processo: 1005536-49.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005536-49.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENAN DA SILVA CURVO - CPF: 036.836.161-64 (RECORRENTE), AECIO ALVES DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 039.061.441-60 (ADVOGADO), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ALEGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, na qual a parte autora relata que lhe fora atribuído diversas condutas criminosas, para as quais sequer existem processos judiciais, tampouco condenações transitadas em julgado, de modo que por intermédio do Tenente-coronel Silva Sá, responsável, pela administração da conta vinculada ao 9º BPM (pmmt_cuiaba_9bpm), reverberou as acusações na imprensa local, potencializando ainda mais a extensão dos danos causados.

Com efeito, a vinculação do nome do autor a uma publicação relacionada a inquéritos policiais e a processos criminais, não obstante a inclusão das informações da parte autora, não pode ser considerada como ilícita, pois não houve descumprimento do determinado na CF e na legislação que a prescreve.

A
usente a prova da ocorrência de atos abusivos praticados pelos agentes públicos, não há o que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo
98,§
3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025